Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701486-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;D CORPORATION LTDA AGRAVADO: EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES, TATIANA CORTEZ BITTENCOURT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em cumprimento de sentença que reconheceu ter havido a irregular sucessão empresarial da devedora 3HB COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (RESTAURANTE TEJO) pela agravante, P&amp;D CORPORATION LTDA, e determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista a pedido da parte e do Ministério Público, como previsto no art. 133 do CPC, que não contempla a modalidade de desconsideração de ofício (Acórdão 1432879, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA) Ainda que se dispense a utilização de autos apartados, em razão da informalidade dos juizados especiais, não é possível decidir à margem das exigências legais no que se refere aos requisitos do instituto. Ademais, deve vir em petição fundamentada, (§ 1o), para a necessária observância do contraditório. Tais regramentos básicos não foram observados na origem, de modo que resta presente a probabilidade do direito. O perigo de dano reside na possibilidade de haver apropriação de valores na fase da execução, em prejuízo da discussão de mérito sobre a titularidade da obrigação. Neste quadro, o ato de desconsideração da personalidade jurídica, na origem, não subsiste. Isto posto, concedo a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão, na origem, que desconsiderou a personalidade jurídica. Oficie-se ao juízo de origem, com pedido de informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito